Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-94.2015.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002511-94.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 311.471.088-38 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo de execução de título extrajudicial devido à inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de diligências efetivas por parte do exequente para localização de bens do executado, dentro do prazo prescricional, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O prazo para a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ, é o mesmo da prescrição do direito material buscado.

4. Diligências infrutíferas, desprovidas de efetividade na busca por bens passíveis de constrição, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

5. A intimação pessoal do credor não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não se confunde com a hipótese de abandono do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Opera-se a prescrição intercorrente em processo de execução de título extrajudicial quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo desnecessária a intimação pessoal para sua configuração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, V e VI; 771; 139, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1190292/MG; STJ, AgRg no REsp 983.803/DF; STJ, REsp 1522092/MS; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra RAFAEL DA SILVA ALMEIDA,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, do CPC
.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Entende que não foram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento e a aplicação da Súmula 106 do STJ, do artigo 240, §3º do CPC e do princípio da boa-fé, o que afasta a tese de prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

O apelante-exequente ajuizou, em 10/09/2015 (Num. 229428179 – pág. 09), execução de título extrajudicial contra
RAFAEL DA SILVA ALMEIDA
. Em razão das infrutíferas tentativas de localização do executado, o apelante exequente requereu a publicação de EDITAL (Num. 229428183 – pág. 04), procedimento atendido pelo juízo singular (Num. 229428183 – pág. 06).

A providência requerida e realizada, porém, não resultou exitosa, o que motivou pedido de busca no sistema BACENJUD, com eventual penhora
on line
de valores suficientes para satisfazer a pendência (Num. 229428183 – pág. 10).

Em razão da insuficiência dos fundos encontrados para a satisfação da dívida, manifestou-se o exequente pela busca, desta feita no RENAJUD, deferida, porém, infrutífera (Num. 229428183 – pág. 22).

Instado a manifestar-se em 26/11/2020 (Num. 229428185), o exequente, deixou que o prazo se esgotasse, conforme certidão de 12/08/2022 (Num. 229428186).

Sobreveio a sentença, que decretou a prescrição intercorrente. Assim, a razão não assiste o exequente, pois já sedimentou o c. STJ que
o processo não pode tramitar indefinidamente. Paralisado por mais de 05 (cinco) anos, deve-se reconhecer a prescrição (STJ REsp
1190292/MG).

Ora, ocorre prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado. Firmado é o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados passiveis de constrição judicial, opera-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

A jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo.
O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024